Tribunal: TJDFT
Processo: 0722091-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE APENADO PRESO EM OUTRO ESTADO. TRABALHO EXTERNO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu os pedidos de revogação do recambiamento e de trabalho externo, bem como postergou a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária, requerida em razão de doença, para depois da juntada do laudo médico.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se cabe revogação da decisão de recambiamento do apenado para o Distrito Federal; (ii) se é possível o deferimento da proposta de trabalho externo; e (iii) se o apenado faz jus à concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária, em razão de sua condição de saúde.
III. Razões de decidir:
3. Os pedidos de revogação da ordem de recambiamento para o Distrito Federal e de trabalho externo já foram objeto de análise em sede de “habeas corpus”, portanto, não comportam nova apreciação, sob os mesmos fundamentos, uma vez que já foram examinadas no mérito por esta Turma Criminal, a qual não pode atuar como instância revisora de seus próprios julgados.
4. O recambiamento para o Distrito Federal foi mantido, em razão da ausência de vagas no estabelecimento prisional localizado perto dos familiares do interno e, quanto ao trabalho externo, tratando-se de proposta particular de emprego expedida no referido estado federado, ficou igualmente inviabilizada.
5. A ausência de manifestação do Juízo ‘a quo’ acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária, pois postergou seu exame para depois da juntada do laudo médico, impossibilita qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.